Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-05.2013.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001122-05.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.918.111-60 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS HENRIQUE KOSANKE CASTRO - CPF: 035.230.341-75 (VÍTIMA), DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 030.908.321-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE “HIERARQUIA LEGAL” ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE PARÂMETROS RÍGIDOS PREESTABELECIDOS PARA A EXASPERAÇÃO OU ABRANDAMENTO NESSAS DUAS ETAPAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, NA PRIMEIRA FASE, DA FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A PENA MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, E DE 1/6, NA SEGUNDA FASE, PARA CADA ATENUANTE – LEVIANA, INFUNDADA E TEMERÁRIA AFIRMAÇÃO DE QUE A REPRIMENDA FIXADA TERIA POR OBJETIVO “
FUGIR DA PRESCRIÇÃO POR VIA OBLÍQUA
” – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO TOCANTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO NÃO LASTREADO EM SUPOSTA AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – QUESTÃO ANALISADA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA FIXADA EM 1 ANO, 1 MÊS E 22 DIAS DE RECLUSÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA O
PARQUET
– TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não existe “hierarquia legal” entre a primeira e a segunda fase da dosimetria da pena. Além disso, não há frações preestabelecidas em lei para o aumento ou diminuição da reprimenda nessas duas etapas da dosimetria, razão pela qual o
quantum
de acréscimo ou redução fica sujeito à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, que deverá observar as particularidades do caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, bem como a utilização da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.

Em julgamento de embargos de declaração, não se conhece de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não lastreado em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – o que não impede a análise
ex officio
da questão, por se tratar de matéria de ordem pública.

Fixada a pena em mais de 1 e menos de 2 anos de reclusão, não tendo o Ministério Público recorrido a fim de ver aumentada a reprimenda e tendo transcorrido mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão condenatória, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elton Barbosa da Silva
contra o acórdão desta Segunda Câmara Criminal que, por maioria de votos, deu provimento à Apelação n. 0001122-05.2013.8.11.0004, interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para condenar o réu, ora embargante, à pena de 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, capitulados nos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o embargante alega que houve contradição na dosimetria da pena, afirmando que esta Corte Estadual deixou de fixar a sanção provisória (ou seja, aquela encontrada na segunda fase da dosimetria) no mínimo legal “
para os fins de arbitrariamente fugir da prescrição por via oblíqua
”; argumentando que, “
ao dosar a pena na primeira e na segunda fase da dosimetria, o acórdão embargado utilizou de frações diferentes sem qualquer justificativa plausível para tanto, criando uma dosimetria antissistêmica e contraditória em si mesmo
”. Além disso, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores (Id. n. 193848188).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. n. 198740657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
dos embargos,
exceto
no que diz respeito ao pedido de declaração da prescrição da pretensão punitiva no tocante ao crime de corrupção de menores, uma vez que tal pedido não se baseia em suposta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – o que, todavia, não impede a análise
ex officio
da questão, por se tratar de matéria de ordem pública.

Como relatado,
Elton Barbosa da Silva
se insurge

contra o acórdão desta Segunda Câmara Criminal que, por maioria de votos, deu provimento à Apelação n. 0001122-05.2013.8.11.0004, interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para condenar o réu, ora embargante, à pena de 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, capitulados nos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o embargante alega, por meio de peça recursal subscrita pela defensora pública Tânia Regina de Matos, que houve contradição na dosimetria da pena, afirmando que esta Corte Estadual deixou de fixar a sanção provisória (ou seja, aquela encontrada na segunda fase da dosimetria) no mínimo legal “
para os fins de arbitrariamente fugir da prescrição por via oblíqua
”; argumentando que, “
ao dosar a pena na primeira e na segunda fase da dosimetria, o acórdão embargado utilizou de frações diferentes sem qualquer justificativa plausível para tanto, criando uma dosimetria antissistêmica e contraditória em si mesmo
”.

Sem razão, contudo.

O acórdão impugnado ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CORROBORADA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE O PRENDERAM EM FLAGRANTE, BEM COMO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em insuficiência de prova para a condenação quando a confissão extrajudicial do réu é corroborada pelos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que realizaram a sua prisão em flagrante delito, bem como por outros elementos probatórios constantes dos autos.
”

No que diz respeito, especificamente, à dosimetria da pena – foco da controvérsia –, eis o que constou do voto condutor que proferi na ocasião:

“
Em relação ao delito de furto qualificado, observo, inicialmente, que, das circunstâncias judiciais listadas no art. 59,
caput
, do CP, somente os
antecedentes

do réu merecem influir na fixação da pena-base, uma vez que
Elton
possui condenação transitada em julgado em 6 de agosto de 2020, alusiva a fato criminoso ocorrido em 22 de outubro de 2012 (Ação Penal n. 0010168-52.2012.8.11.0004), poucos dias antes dos delitos objeto destes autos. Assim, estabeleço a sanção basilar em 2 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na segunda fase, constato que não incidem agravantes; por outro lado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na medida em que a confissão do apelado, perante a autoridade policial, embora não ratificada em juízo, serviu de fundamento de reforço para a condenação. Destarte, reduzo a reprimenda em 1/6, fixando a pena intermediária em
2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 44 dias-multa
.

Na terceira fase, verifico que não estão caracterizadas causas de aumento ou de diminuição de pena. Portanto, a pena acima especificada se torna definitiva.

No que diz respeito ao crime de corrupção de menores, observo, igualmente, que apenas os
antecedentes

do acusado merecem consideração, razão pela qual estabeleço a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase, reconheço, também, a atenuante prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do CP, pelas razões já expostas no tocante à dosimetria da pena do delito de furto qualificado, daí por que, reduzindo a sanção em 1/6, fixo a reprimenda provisória em
1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão
.

Novamente, não há majorantes ou minorantes a computar. Assim, a pena acima indicada assume caráter definitivo.

Por força do concurso formal de infrações, aumento a maior das penas privativas de liberdade, qual seja, a correspondente ao delito de furto qualificado, em 1/6, atingindo o
quantum
total de
2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão
, em conformidade com o art. 70,
caput
, do CP, ao passo que a sanção pecuniária permanece em 53 dias-multa, consoante o art. 72 do mesmo diploma normativo.
”

Não há contradição a reconhecer.

Crucialmente
, é necessário deixar claro que a premissa adotada pelo embargante, qual seja, a de que existe uma “hierarquia legal” entre a primeira e a segunda fase da dosimetria, é manifestamente improcedente. Tanto a primeira quanto a segunda fase são igualmente imprescindíveis e têm sua finalidade e momento apropriado e compartimentalizado, assim como a terceira fase. Diversamente do que afirmado pelo recorrente e dos precedentes judiciais por ele invocados em seu arrazoado, nenhuma diferenciação de relevância entre as três etapas da dosimetria pode ser inferida do art. 68,
caput
, do CP. Aliás, se existisse, numa interpretação errônea (não cronológica) das expressões “
em seguida
” e “
por último
”, a ordem de “hierarquia” seria precisamente contrária àquela sustentada pelo embargante. Confira-se:

“
Art. 68 – A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
”

Outrossim
, convém pontuar que não há, em nosso ordenamento jurídico, parâmetros legais rígios e preestabelecidos para a fixação da pena-base (na primeira fase) e da pena provisória (na segunda), diferentemente do que ocorre com a pena definitiva (encontrada ao cabo da terceira). Isso porque a legislação penal não estabelece frações de aumento ou de diminuição para cada circunstância judicial favorável ou desfavorável, tampouco para cada atenuante ou agravante, razão pela qual o
quantum
de acréscimo ou de redução da pena, nas duas primeiras etapas da dosimetria, fica sujeita à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, que deverá observar as particularidades do caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

A propósito, diante dessa lacuna legal, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são admissíveis métodos de dosimetria como a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial considerada desfavorável e a utilização da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante, que foram exatamente os métodos utilizados por esta Segunda Câmara Criminal no caso dos autos, como se depreende do excerto acima colacionado.

Defrontando-se com situação semelhante, a Corte Superior assim decidiu:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CRITÉRIO ADOTADO. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO PARA O ROUBO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

3.
Na hipótese dos autos, considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chegando-se ao incremento de 9 meses por cada vetorial desabonadora, não resta evidenciada desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, pois foi exatamente este o patamar utilizado para majorar a pena-base
.

4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.

5.
No caso dos autos, o índice utilizado para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, ante a menoridade relativa do paciente, foi exatamente o de 1/6, não havendo, portanto, que se falar em ofensa à proporcionalidade
.

6. Na terceira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias majoraram a reprimenda do paciente em 1/2, em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição à liberdade das vítimas, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isto porque as circunstâncias concretas do delito de roubo, praticado por quatro agentes, todos armados, os quais abordaram as quatro vítimas, entre elas um bebê de 10 meses, no momento em que saíam de casa e as fizeram retornar, ficando dois agentes com as mulheres e o bebê na parte de baixo do imóvel, enquanto o pai de família foi levado para a parte de cima do imóvel em busca de valores e dos cartões bancários da família, tendo sido constantemente ameaçado, levado chutes, tapas no rosto e coronhadas, além de ter sido submetido à chamada ‘roleta russa’, por duas vezes, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo.

7. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 792.430/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 29.5.2023; data da publicação: 2.6.2023).

Ademais, a leviana afirmação de que a pena do embargante teria sido fixada no
quantum
estabelecido no acórdão “
para fugir da prescrição por via oblíqua
”, como se este Tribunal de Justiça tivesse algum interesse na condenação do embargante, é infundada e temerária. Quero acreditar, contudo, que se trata, tão somente, de um infeliz excesso retórico por parte da subscritora da peça recursal, e não de ato deliberadamente atentatório à dignidade desta Corte Estadual.

Por outro lado, verifico,
ex officio
,

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, no que diz respeito ao delito de corrupção de menores.

O § 1o do art. 110 do CP preceitua que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”. Como o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
não recorreu do acórdão, contentando-se com a reprimenda fixada, ocorreu o trânsito em julgado da matéria para o
parquet
, daí por que tal sanção deve servir de parâmetro para o cômputo do prazo prescricional.

Outrossim, o art. 119 do CP estabelece que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”. Na espécie, a reprimenda alusiva ao crime capitulado no art. 244-B,
caput
, do ECA fora fixada, como visto, em
1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão,
quantum
este que atrai a incidência do prazo prescricional previsto no inciso V do art. 109 do CP, qual seja, 4 anos, prazo este ultrapassado entre o recebimento da denúncia, em 15 de maio de 2019, e a publicação do acórdão condenatório, em 17 de novembro de 2023.

Diante do exposto,
conheço em parte
dos embargos, e, nessa extensão,
rejeito-os
, porém, de ofício,
reconheço
a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime tipificado no art. 244-B,
caput
, do ECA, extirpando da pena definitiva total o
quantum
de aumento decorrente do concurso formal de infrações, reduzindo-a, portanto, a
2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 44 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024